Tribunal: TJDFT
Processo: 0717815-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE INFORMANTES. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AGREGADO AO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, pelo firme e coerente depoimento das vítimas corroborado pelas demais provas colacionadas nos autos, deve ser mantida a sentença condenatória.
II - O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa suficiente para sua abalar a tranquilidade, o que se verifica quando as ofendidas declaram em Juízo que o réu ameaçou jogá-las de uma escada rolante e matá-las.
III - A contravenção penal de vias de fato ficou configurada em face da violência praticada pelo réu em detrimento da integridade física da vítima, consistente em socos desferidos em sua barriga quando ela estava grávida.
IV - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, normalmente praticado na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
V - A jurisprudência entende que o depoimento de informante, ao corroborar as firmes declarações da vítima de violência doméstica e familiar é elemento que se agrega ao acervo probatório para sustentar a convicção quanto à autoria.
VI - Recurso conhecido e não provido.